Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-21.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Impugnação à concessão da benesse formulada em peça apartada às contrarrazões – Meio impróprio – Além disso, constatada a intempestividade do pleito – Artigo 100 do CPC – Pretensão negada

*EMBARGOS À MONITÓRIA – Compra de equipamento para produção de etanol – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação da embargante no sentido de que houve defeito no equipamento

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Impugnação à concessão da benesse formulada em peça apartada às contrarrazões – Meio impróprio – Além disso, constatada a intempestividade do pleito – Artigo 100 do CPC – Pretensão negada

*EMBARGOS À MONITÓRIA – Compra de equipamento para produção de etanol – Cerceamento de defesa inocorrente – Alegação da embargante no sentido de que houve defeito no equipamento fornecido – Arguição que não encontra respaldo no conteúdo probatório – Necessária prova documental de eventual dispêndio com defeito no equipamento – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000529292
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1001250-21.2014.8.26.0597, da Comarca de
Sertãozinho, em que é apelante EQUIPALCOOL SISTEMAS LTDA.,
é apelado JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE AÇO
INOXIDAVEL LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
votação
unânime,
negaram
provimento
ao
recurso.
Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por
maioria de votos, mantiveram a justiça gratuita, vencidos
o 3o Des. que fará declaração de voto e a 5a Des.
Sustentaram oralmente o Dr. ANGELO DE OLIVEIRA SPANO e o
Dr. JOÃO GABRIEL MENEZES FARIA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CAUDURO
PADIN
(Presidente),
FRANCISCO
GIAQUINTO, NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 8 de julho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45602
APEL.No : 1001250-21.2014.8.26.0597
COMARCA : SERTÃOZINHO
APTE. : EQUIPALCOOL SISTEMAS LTDA
APDO. : JW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AÇO
INOXIDÁVEL LTDA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Impugnação à concessão da
benesse formulada em peça apartada às contrarrazões – Meio
impróprio – Além disso, constatada a intempestividade do
pleito – Artigo 100 do CPC – Pretensão negada
*EMBARGOS À MONITÓRIA Compra de equipamento
para produção de etanol Cerceamento de defesa inocorrente
Alegação da embargante no sentido de que houve defeito no
equipamento fornecido Arguição que não encontra respaldo
no conteúdo probatório Necessária prova documental de
eventual dispêndio com defeito no equipamento Sentença
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de embargos à ação monitória que
julgou procedente a ação monitória pela r. sentença de
fls. 686/668, conforme dispositivo a seguir transcrito:
“Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO, constituindo-se de pleno direito o
título executivo judicial. Sobre as prestações contratuais
vencidas incidirão correção monetária de acordo com a
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e juros de mora de 1% ao mês contados de cada
vencimento. Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação,
observada
a
causa
suspensiva
da
exigibilidade
da
condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98,
§ 3o, do CPC. Após as providências de praxe, arquive-se.
P.I.C.” Houve rejeição dos embargos declaratórios às
fls.705/706.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
a
embargante
apresentou
apelação
de
fls.
709/741, sustentando, preliminarmente, que a decisão foi
surpresa configurou cerceamento de defesa. Afirma que
ambas as partes haviam requerido produção de prova oral
ainda no ano de 2015, tendo sido requerida produção de
prova pericial, analisada por meio do julgamento do Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
Instrumento
2200900-43.2015.
Aponta
iliquidez
da
dívida, diante do valor cobrado a título de saldo
remanescente
não
obstante
a
ocorrência
de
inúmeros
problemas nos equipamentos fornecidos e montados pela
apelada, que devem ser descontados. Ressalta que foram
causados prejuízos à apelante frente a seu cliente na
entrega, montagem e funcionamento do produto adquirido,
especialmente
porque
não
atendeu
as
especificações
técnicas
consignadas nas
propostas, tendo que, para
atendimentos das exigências do cliente, arcar com o reparo
e custos de retrabalho. Relata as falhas apontadas e o
custo de R$600.000,00 que teve que suportar para
atendimento de seu cliente e reclama que não houve análise
da
totalidade
dos
documentos
apresentados.

Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Por primeiro, observo que o pedido de
impugnação à gratuidade foi formulado pela apelada, em
peça à parte das contrarrazões (fls.763/766), , portanto
em desacordo com o que dispõe o artigo 100 do CPC:
Art.
100. Deferido
o
pedido,
a
parte
contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio
de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso. (grifo nosso)
A assistência judiciária foi concedida à
apelante, por meio de decisão proferida em 28.03.2019, e
da qual os procuradores da impugnante foram intimados às
fls.657, sendo a impugnação protocolizada em 02.03.2020,
ou seja quase um ano após a concessão da benesse.
Sendo assim, segundo o próprio dispositivo
legal mencionado, entendo que além do meio ter sido
impróprio, a impugnação também é intempestiva
A apelada ajuizou ação monitória em face da
agravada Equipalcool Sistemas Ltda, em razão de negócio
jurídico para fornecimento de equipamento para produção de
etanol para ser entregue na empresa Rio Vermelho e Álcool
S/A, sendo que a apelante intermediou o pedido e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometeu a efetuar o pagamento da máquina, porém pagou
apenas parte da dívida e deixou de saldar o valor de R$
2.703.350,00.
A
agravada
opôs
embargos
a
monitória,
alegando que o título não possui liquidez e exigibilidade,
pois a prestação de serviço não foi adequadamente
realizada da forma em que contratada.
Os embargos foram julgados procedentes,
para constituir o título executivo.
Em
relação
a
preliminar
levantada,
no
tocante ao agravo mencionado, verifica-se que determinada
a apreciação da necessidade e viabilidade da prova para
elucidação da controvérsia.
importante esclarecer que, neste ponto, a
sentença não viola o quanto decidido no referido agravo,
posto que na sentença justificou a desnecessidade das
provas pretendidas, pois irrelevantes para o desfecho da
ação.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, pois a prova é feita para o convencimento do Juiz,
e uma vez que o magistrado entendeu a desnecessidade de
produção de outras provas, não há porque onerar o custo do
processo ou prolongar a demanda, com prova totalmente
dispensável para solução da causa.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de
pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO
CIVIL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a fase
instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram os
fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis
de prova testemunhal ou pericial” (JUTACSP Lex 140/285,
Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si só,
não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar
livremente as
provas
dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.-
3a
Turma:,
Resp
251.038/SP,
j.
18.02.2003 , Rel. Min.Castro Filho).
A prova pericial, de qualquer maneira, após
o transcurso de longo período de tempo, não teria o condão
de comprovar os fatos alegados pela embargante.
No mais, não assiste melhor sorte à recorrente.
Diz-se que uma obrigação é líquida quando se
identifica a quantia devida e no caso em comento, o valor
exigido
corresponde
as
parcelas
inadimplidas
do
equipamento adquirido.

Neste ponto o pedido atende o requisito
mencionado
pois
identificado
perfeitamente
o
quantum
debeatur correspondente ao inadimplemento de parte do
débito.
O argumento da apelante é a redução do saldo
devedor em razão da necessidade de refazimento do trabalho
que era de responsabilidade da apelada, porém, não
apresentou a prova documental pertinente para se opor ao
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A documentação indicada, especialmente os
emails trocados (fls.225/288), apenas atestam a existência
de
eventuais
irregularidades,
que,
inclusive
são
reconhecidas pela embargada, porém ao que tudo indica
foram sanadas, e não justificam o inadimplemento de pouco
menos da metade do valor total do maquinário.
Como já mencionado a prova pertinente para
oposição ao pagamento é a prova documental, especialmente
quanto a eventuais prova do dispêndio de custos e
prejuízos estimados pela embargante em seiscentos mil
reais.
Evidente que, na hipótese em comento, se
houve custo com retrabalho ou dano ao equipamento
adquirido, seria necessário demonstrar o desembolso de tal
quantia
para
permitir
eventual
desconto
em
saldo
remanescente do débito, ainda mais considerado o elevado
valor mencionado, prova ausente no caso.
Em
que
pese
a
constatação
de
alguns
problemas no funcionamento e montagem do equipamento
industrial, o que se verifica é que a própria embargada
sanou os problemas, quanto ao funcionamento do produto
fornecido.
Além disso, muitas das reclamações foram
formuladas muito após a data limite de pagamento,
estabelecida em 30.06.2013, sendo certo que o valor devido
supera em muito o valor atribuído ao retrabalho
supostamente realizado e cuja prova da existência não foi
apresentada.
Portanto, caberia ao embargante o ônus da
prova
como
dispõe
o
artigo
373
do
atual
Diploma
Processual, pois a nossa legislação processual impõe a
quem alega o ônus de provar, como é o ensinamento do
Professor Humberto Teodoro Junior:
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo
que
pretende resguardar
através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.(Curso de Direito Processual Civil", 36. ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rio de Janeiro, Forense, 2.001, Vol. I, p. 373)
Desta forma, não cabe qualquer retificação
na conclusão da r. sentença, que bem decidiu a matéria.
Tendo em vista a manutenção da sentença e o
insucesso do recurso, devendo ser majorados os honorários
advocatícios a serem suportados pelo embargante, nos
termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil,
para 12% sobre o valor dado à causa, face o trabalho
adicional imposto ao procurador do embargado, observada a
gratuidade processual concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.497 –
Apelação Cível n. 1001250-21.2014.8.26.0
Apelante: Equipacool Sistemas Ltda.
Apelada: JW Indústria e Comércio de Equipamentos de Aço Inoxidável
Ltda.
Comarca: Sertãozinho
Juiz de Direito: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Ouso divergir da douta maioria, pois, em
meu pensar, era admissível a impugnação ao benefício da justiça
gratuita formulado pela apelada ao contra-arrazoar o recurso. Assim,
por meu voto, conhecia da impugnação apresentada e a acolhia para
cassar os benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante.
Registre-se que suscitou a apelada, no
curso da sustentação oral que apresentou, a questão referente à
impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido à apelante.
A apelada formulou a impugnação na
mesma data em que contra-arrazoou a apelação, porém em petição
separada e acompanhada de documentos (fls.763/766).
Nos termos do que dispõe o artigo 100,
“caput” e artigo 1.009, ambos do Código de Processo Civil, é possível a
formulação dessa impugnação quando o recurso for contra-arrazoado; a
lei processual faculta eleição dessa impugnação. No caso a apelada
preferiu suscitar a questão ao contra-arrazoar o recurso, o que lhe é
permitido. E o fez em petição separada e com documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como a impugnação foi apresentada na
mesma data da resposta ao recurso, não observo impossibilidade do
exame desse pedido, pois não pode prevalecer a formalidade pela
formalidade sem nenhum sentido finalista; deve ser aplicado o princípio
da instrumentalidade das formas. Por isso, conheço da impugnação.
No
caso,
observa-se
não
ter
sido
oportunizado à apelante que se manifestasse a respeito da impugnação
e documentos. A questão só foi lembrada na sustentação oral. O Exmo.
Des. Relator houve por bem examinar a impugnação nesses termos, não
dando razão à impugnante apelada.
Por meu voto, a meu juízo, interpretei que
mesmo não tendo sido a apelante intimada para que se manifestasse,
mas tendo sido a questão submetida à apreciação desta Câmara, era de
se admitir o seu exame e diante das alterações advindas na vida
empresarial da apelante, conforme os documentos que agora vieram aos
autos, de fato a situação em 2019 é diferente daquela que se
apresentava em 2014, não se justificando a manutenção do benefício
concedido.
Assim,
por
meu
voto,
acolhia
a
impugnação e cassava a decisão concessiva da gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- 3o Desembargador --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
11608764
8
9
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
119A9B03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001250-21.2014.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.